Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA EM AMBOS OS EFEITOS. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO E LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha, intimando a Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, haja vista o previsto no artigo 659, §2o, do CPC.
2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo.
3. A Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, prevalece o comando inserto no artigo 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas”.
4. Assim, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para homologar a partilha, expedindo, após o trânsito em julgado, os respectivos títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.
5. No caso dos autos, incontroversa a inexistência de débitos tributários quanto aos bens objeto do espólio e suas rendas, inexistindo, portanto, óbice à homologação do plano e lavratura do formal de partilha/carta de adjudicação, pois a falta de declaração de isenção ou quitação do ITCMD eventualmente devido é prescindível para a conclusão do inventário.
6. Recurso conhecido e desprovido.